Tribunal: TJSP
Processo: 1501870-60.2016.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1501870-60.2016.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
FERNANDO MONTEIRO TEIXEIRA, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os presentes embargos de declaração, mantendo in totum a decisão atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501870-60.2016.8.26.0223/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1501870-60.2016.8.26.0223/50000
Comarca: Guarujá
Embargante: Fernando Monteiro Teixeira
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 23.278
Embargos de declaração. Oposição com fim
específico
de
prequestionamento,
para
possibilitar a interposição de recurso aos
Tribunais Superiores. Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou
ambiguidade. Objetivo alheio ao recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos por Fernando Monteiro Teixeira, contra o v. acórdão
de fl. 182, registrado sob o no 2020.0000529321, que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a
condenação do embargante às penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias
de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial fechado, como
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501870-60.2016.8.26.0223/50000 -Voto no
3
Em
sua
peça,
o
embargante
almeja,
unicamente, o prequestionamento com o fito de interpor Recurso
Especial e Extraordinário, sem apontar a presença de qualquer
obscuridade, ambiguidade, omissão ou contradição.
É o relatório.
Devidamente apreciados, os embargos não
comportam acolhimento, devendo ser rejeitados.
De plano, imperioso observar ser admissível
a oposição de embargos de declaração apenas nas situações
elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, ante a
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No entanto, in casu, o v. acórdão não incorre
em quaisquer das mencionadas hipóteses, cujas razões recursais,
ao seu turno, cingem-se, exclusivamente, ao prequestionamento.
Com
efeito,
intangíveis
os
presentes
embargos, porquanto, à evidência, visam a obter o mero acesso às
Cortes Superiores, a despeito das já mencionadas hipóteses
previstas pelo art. 619 do Código de Processo Penal.
Em semelhante prisma, oportuno colacionar
julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, perfeitamente
amoldável ao presente caos, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501870-60.2016.8.26.0223/50000 -Voto no
4
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTROLE
EXTERNO
DA
ATIVIDADE
POLICIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
DESCABIMENTO.
EXAME
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis
para
sanar
omissão,
contradição
ou
obscuridade do julgado recorrido e corrigir
erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara
à omissão o julgado que desconsidera
acórdãos proferidos sob a sistemática dos
recursos repetitivos, incidente de assunção
de competência, ou ainda que contenha um
dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do
referido normativo.
2. No caso, o litígio foi dirimido integralmente
com base na orientação jurisprudencial do
STJ sobre a extensão do controle da
atividade policial pelo Ministério Público, a
qual foi adotada a partir da interpretação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501870-60.2016.8.26.0223/50000 -Voto no
5
legislação
federal
aplicável,
inexistindo
qualquer vício de omissão.
3.
Não
é
possível
a
oposição
dos
declaratórios com a finalidade exclusiva de
rediscutir as questões já decididas pelo
aresto
embargado,
tampouco
são
admissíveis os aclaratórios para o exame de
matéria constitucional, ainda que a título de
prequestionamento.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl
no AgInt no REsp 1354069/RS, 2a Turma,
rel. Og Fernandes, 03/04/2018, v.u.)

Em síntese, as alegações trazidas à baila
pelo embargante ultrapassam os fins declaratórios, razão pela qual
não comportam acolhimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
presentes embargos de declaração, mantendo in totum a decisão
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator